Tribunal: TCU
Processo: 036.545/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3241/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis Arnaldo Teixeira Marabolim (XXX.046.708-XX); Arno Jerke Junior (XXX.670.441-XX); Carlos Nabil Ghobril (XXX.684.888-XX); Flávio Luís Godas (077.622.068- 33); Francisco Sérgio Ferreira Jardim (XXX.025.697-XX); Giovanni de Sousa Papini (XXX.040.198-XX); Iara Lima Fernandes (XXX.015.416-XX); João Guilherme Rocha Machado (XXX.469.888-XX); João José Xavier (XXX.049.568-XX); Katia Terezinha Coelho da Rocha (XXX.733.501-XX); Luiz Concílius Gonçalves Ramos (XXX.672.408-XX); Mário Maurici de Lima Morais (XXX.986.098-XX); Pedro Tomas do Canto Benedetti (XXX.339.928-XX); Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça (XXX.338.128-XX); Sérgio Feijão Filho (XXX.171.738-XX), dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peça 40), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 43). 1. Processo TC- Processo 036.545/2016-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Apensos: Processo 029.330/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Alexandre Gedanken (XXX.213.204-XX); Alexandre Gonçalves Negri (XXX.321.388-XX); Arnaldo Teixeira Marabolim (XXX.046.708-XX); Arno Jerke Junior (XXX.670.441-XX); Carlos Nabil Ghobril (XXX.684.888-XX); Erika Vieira de Carvalho Paulino (XXX.424.661-XX); Fernando Antonio Cavallari (XXX.262.408-XX); Flavio Luís Godas (XXX.622.068-XX); Francisco Sergio Ferreira Jardim (XXX.025.697-XX); Giovanni de Sousa Papini (XXX.040.198-XX); Iara Lima Fernandes (XXX.015.416-XX); Joao Jose Xavier (XXX.049.568-XX); João Guilherme Rocha Machado (XXX.469.888-XX); Júlio Domingues Zenckner Possas (XXX.222.574-XX); Katia Terezinha Coelho da Rocha (XXX.733.501-XX); Luiz Concilius Goncalves Ramos (XXX.672.408-XX); Mariana de Lourdes Moreira Lopes Leal (XXX.848.001-XX); Mario Maurici de Lima Morais (XXX.986.098-XX); Meliane Romanini (XXX.682.748-XX); Pedro Tomas do Canto Benedetti (XXX.339.928-XX); Rosane Henn (XXX.044.780-XX); Sergio Feijão Filho (XXX.171.738-XX); Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça (XXX.338.128-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Paula Keiko Iwamoto Poloni (177.336/OAB-SP), Christopher Rezende Guerra Aguiar (203028/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Priscila Lima Aguiar Fernandes (312943/OAB-SP), Fatima Cristina Pires Miranda (109889/OAB-SP) e outros, representando Mario Maurici de Lima Morais. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.